Tribunal: TJMT
Processo: 0024907-08.2015.8.11.0042
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024907-08.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELCIO DO NASCIMENTO JUSTINO - CPF: 513.256.321-04 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMANDANTE GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR - INSTAURAÇÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA –
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE A INQUINAR O ATO DE EXCLUSÃO – DECISÃO ADMINISTRATIVA BEM FUNDAMENTADA – CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR – MÉRITO ADMINISTRATIVO – VEDAÇÃO DE
INTERFERÊCIA DO PODER JUDICIÁRIO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso ou o Comandante - Geral Adjunto que exerce a função do primeiro nos casos de afastamentos, ausências e impedimentos, é autoridade administrativa competente para julgar o processo administrativo disciplinar, nos termos do artigo 13, inciso IV, da Lei Estadual n° 3.800/76 e não está adstrito ao relatório do Conselho de Disciplina da Corporação, ou seja, pode discordar e determinar a exclusão do policial militar a bem da disciplina.

2.
Ausente a ilegalidade e inobservância do contraditório e ampla defesa no procedimento instaurado contra o apelante, correta a sentença que determinou a exclusão do autor da corporação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, pelo Comandante-Geral Adjunto, vez que ficou evidenciada que ele participou do esquema de recebimento de propinas para facilitar a entrada de mercadorias vindas da Bolívia, juntamente com outros envolvidos.

3.No âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-Ihe apenas apreciar a regularidade do procedimento, a luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ÉLCIO DO NASCIMENTO JUSTINO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 11ª Vara Especializada da Justiça Militar e Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Marcos Faleiros da Silva, que nos autos da ação de anulação de ato administrativo cumulado com antecipação de tutela nº
24907-08.2015.811.0042, cód. 419541, julgou totalmente improcedentes o pedido inicial e negou a pretensão do autor quanto a anulação do ato administrativo que o excluiu das fileiras da PMMT, bem como negou a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado e o pedido de recebimento de verbas durante o afastamento e indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais), ficando suspensa a obrigação, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, §§29 e 39, do CPC.

O apelante aponta a ilegitimidade passiva do Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso — em Substituição Legal(Cel. PM Jorge Catarino Morais Ribeiro), visto que suas atribuições limitam-se a tomada de atos de gestão junto a instituição militar e não a atos ordinatórios, como no caso de decisões demissórias, já que tal ato é de competência exclusiva do Comandante Geral, logo, não possui legitimidade para excluí-lo dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que deve ser declarado nulo o ato administrativo atacado nos presentes autos, por ser totalmente ilegal, visto que os próprios membros do Conselho de Disciplina entenderam que o apelante reunia condições para permanecer nas fileiras da Policia Militar, além de que os fatos apurados no conselho não atestam a autoria do recorrente na prática do suposto crime que lhe foi imputado, bem como por conter provas incapazes de comprovar tal acusação, e, ainda, pelo fato de que a determinação da exclusão fere o Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade

Assim, é evidente a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para verificar eventual violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Afiança que pela análise dos autos, em nenhum momento ficou comprovado, a existência de qualquer transgressão disciplinar cometida por ele, e mesmo assim, foi julgado e “condenado” pela decisão administrativa do Comandante Geral da PMMT em Substituição Legal, a qual lhe foi aplicada sanção mais grave prevista na legislação policial militar, isto é, a exclusão das fileiras da PMM.

Argumenta que para que seja enquadrado disciplinarmente, deve ser levado em conta sua vida pregressa, seus antecedentes, a necessidade de se equilibrar e a falta cometida, bem como as consequências desta, em dosimetria com a pena a ser aplicada, fatos estes que não foram considerados pela autoridade administrativa.

Em face desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja declarado a nulidade do ato que determinou a sua exclusão dos quadros da Polícia Militar.

Também defende que somando os vencimentos integrais (incluindo férias e 13° salario) deixou de receber a quantia de R$ 176.962,65 (cento e setenta e seis mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), a contar do dia 23 de Abril de 2012 até a propositura dessa ação, sendo que deve receber de forma retroativa e atualizada, bem como, que seja o apelado condenado a uma indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00(duzentos mil reais), e ao pagamento dos honorários de sucumbência.

O apelado não ofertou as contrarrazões, conforme id. 3058067 - pág. 1.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuquetti, deixou de manifestar nos autos, em face da ausência de interesse público [id.
3888511 - pág. 1 a 2].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação
interposto por
ÉLCIO DO NASCIMENTO JUSTINO
, contra sentença proferida pela 11ª Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela, interposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido da inicial, uma vez que verificou inexistir quaisquer ilegalidade no ato administrativo que excluiu o autor das fileiras da polícia militar, negando, por conseguinte, o pedido de indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Cinge-se dos autos originários que o requerente ajuizou ação de anulação de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela em desfavor do Estado de Mato Grosso
, visando a anulação do ato do Comandante Geral—Adjunto da Policia Militar do Estado de Mato Grosso que o excluiu das fileiras da PMMT, Portaria 025/CD/CorregPM, de 15 de outubro de 2010, publicado no BGE/PMMT, n°. 520 de 13 de abril de 2012 (fls. 723/741 — autos virtuais), requerendo, por consequência, a indenização por danos morais e pagamento de verbas salariais durante o período de exclusão.

Sustenta que é ex-policial militar, já que na data do dia 10 de Abril de 2012, restou proferida decisão constante do Conselho de Disciplina que determinou a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Afirma que foi submetido ao Conselho de Disciplina por meio da Portaria n° 025/CD/CorregPM/10, acusado de ter supostamente cometido transgressão disciplinar quando no mês de março do ano 2007, teria praticado os crimes de corrupção passiva, descaminho e formação de quadrilha.

Argumenta que a decisão ofende os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e do princípio
in dubio pro reo
, em razão de ter sido aplicado uma pena de demissão sem a menor fundamentação para esse agravamento.

Assevera que a decisão não poderia ser proferida pelo Comandante Geral substituto, sustentando, por conseguinte, pela nulidade do ato de exclusão.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de fls. 753/755 — autos virtuais.

O réu contestou a petição inicial (fls. 764/780 — autos virtuais) e o autor impugnou a contestação (fls. 786/811 — autos virtuais)

Sobreveio sentença que
julgou totalmente improcedentes o pedidos e negou a pretensão do autor quanto a anulação do ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como negou a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado e o pedido de recebimento de verbas durante o afastamento e indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Inconformado, o apelante aponta que as atribuições do Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso — em Substituição Legal(Cel. PM Jorge Catarino Morais Ribeiro), limitam-se a tomada de atos de gestão junto a instituição militar e não a atos ordinatórios, como no caso de decisões demissórias, já que tal ato é de competência exclusiva do Comandante Geral, logo, não possui legitimidade passiva para o excluí-lo dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Defende que deve ser declarado nulo o ato administrativo atacado nos presentes autos, por ser totalmente ilegal, visto que os próprios membros do Conselho de Disciplina entenderam que ele reunia condições para permanecer nas fileiras da Policia Militar, além de que os fatos apurados no conselho não atestam a sua autoria na prática do suposto crime que lhe foi imputado, bem como por conter provas incapazes de comprovar tal acusação, e, ainda, pelo fato de que a determinação da exclusão fere o princípio da proporcionalidade e razoabilidade e do In Dubio Pro réu.

Também defende que somando os vencimentos integrais (incluindo férias e 13° salario) deixou de receber a quantia de R$ 176.962,65 (cento e setenta e seis mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), a contar do dia 23 de Abril de 2012 até a propositura dessa ação, sendo que deve receber de forma retroativa e atualizada, bem como, que seja o apelado condenado a uma indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00(duzentos mil reais), e ao pagamento dos honorários de sucumbência, razão pela qual, requer o provimento do recurso.

A priori
, vale registrar que a preliminar de ilegitimidade passiva será analisada juntamente com o mérito.

Pois bem.

Considerando todo o conjunto probatório que instruiu a demanda bem como a narrativa fática apresentada pelo requerente/apelante, adianto, desde já que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, vale consignar que os servidores que integram a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por expressa disposição constitucional, possuem tratamento diferenciado dos demais funcionários públicos, existindo legislação específica que organiza e disciplina tal instituição, no caso do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 231/05 e Lei 3.800/76, que
“Dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso”.

Ao analisar o caso em questão, consta que o requerente, policial militar, quando estava lotado no GEFRON, aproveitava da função que exercia, qual seja, a de vigilância e controle sobre a fronteira do Brasil com a Bolívia, o qual solicitava vantagens ilícitas dos sacoleiros e logistas, a fim de permitir a passagem pela fronteira com produtos adquiridos na Bolívia para serem comercializados no Brasil sem o recolhimento das taxas alfandegárias, e após as investigações, houve a denúncia expedida pelo Ministério Público Militar por incorrer supostamente nos crimes de corrupção passiva, descaminho e formação de quadrilha (proc. 030/2007).

A sindicância foi instaurada por
meio da Portaria n° 025/CD/CorregPM/10, de 15 de outubro de 2010
[id. 3057632 - Pág. 2 a 4]
, onde o apelante foi submetido ao Conselho de Disciplina para fins de apurar se de fato houve transgressão das normas e condutas que devem ser cumpridas pela carreira de policial militar.

O apelante sustenta que a exclusão realizado pelo Comandante Geral da Polícia Militar em substituição legal deve ser declarado nulo pelo fato de que esta autoridade não possui legitimidade passiva para realizar tal ato, bem como de que no processo de sindicância instaurado pelo conselho de disciplina houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Em que pese as razões recursais expostas pelo apelante, no sentido de afirmar que houve ilegalidade no processo, tal arguição não procede, eis que, diante das provas documentais colacionadas aos autos, por si só, comprovam a lisura do procedimento, vez que todos os atos realizados na seara administrativa obedeceram os princípios do contraditório e ampla defesa.

Para fins de exemplificar todo o procedimento de um processo administrativo disciplinar, o saudoso doutrinador Hely Lopes Meirelles, comenta sobre a matéria,
in verbis:

“ O processo administrativo disciplinar inicia-se por portaria da autoridade competente, na qual descrevem os atos e fatos a apurar e se indiquem as infrações a serem punidas, designando-se desde logo, a comissão processante.

Concluída a instrução, a comissão processante deverá relatar o apurado e
opinar

pela absolvição ou condenação do acusado, indicando neste caso, os dispositivos infringidos.

No julgamento, a autoridade competente deverá sempre fundamentar sua decisão, com motivação própria ou adoção dos fundamentos do relatório, tanto para condenação, quanto para absolvição.
Permitido lhe é discordar do parecer da comissão processante para impor pena não perdida, minorar, agravar ou excluir a responsabilidade do acusado.
O que não se admite é julgamento sem fundamentação, ainda que sucinto.” (
in Direito Administrativo, ed. Malheiros Editores, 22° edição, pg. 600)

Também nesse sentido, o artigo 13 da Lei Estadual n.° 3.800/76, assim reza:

“Art. 13 - Recebidos os autos do Conselho de Disciplina, o Comandante Geral dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não o seu julgamento, e neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

(...)

IV - A efetivação de reforme ou exclusão a bem de discipline..."

Desse modo, de acordo com os dispositivos legais que regem a matéria, a
comissão designada para apuração dos fatos, não tem poder de “julgar”, sendo que a função precípua é somente
opinar
pela permanência ou não do apelante na Corporação, e quem tem
poder de julgar é a autoridade competente, in casu, o Comandante-Geral da PM/MT, no caso, substituído pelo Comandante Geral Adjunto da PM/MT.

O apelante questiona que o Comandante Geral adjunto não teria competência para excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, alegando ser ato privativo do Comandante Geral da PMMT.

Com relação a esse ponto, não merece prosperar os argumentos do apelante, visto que
o Comandante Geral ou o Comandante-Geral Adjunto que exerce a função de Comandante Geral nos afastamentos, ausências e impedimentos deste
, conforme estabelece o artigo 9ºda Lei Complementar nº 386/2010.

Assim,
o Comandante-Geral Adjunto, atua em caráter temporário, onde assume ou responde por cargo, função ou encargo, atribuídos privativamente a grau hierárquico superior ou igual ao seu e sem prejuízo do cargo que exerce, podendo obviamente exercer as atribuições funcionais do titular.

Desse modo, pelo que se vê dos autos (fls. 741 – autos virtuais) o Cel PM Jorge Catarino Morais Ribeiro, que estava exercendo a função em substituição legal, analisou todos os documentos durante o processo disciplinar administrativo e fundamentou sua decisão[fls. 723/741 — autos virtuais], não havendo razão o argumento de nulidade da decisão.

Além disso, o Comandante Geral Adjunto em substituição legal, possui competência para não concordar com o parecer do Conselho disciplinar, ou seja, não é vinculativo.

A propósito, em caso similar, segue entendimento dos Tribunais de Justiça:

“APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – LEI ESTADUAL 633/06 – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE A INQUINAR O ATO DE EXCLUSÃO – DEVIDO PROCESSO PENAL OBSERVADO – DECISÃO ADMINISTRATIVA BEM FUNDAMENTADA – CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR - MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO QUE NÃO APRESENTA QUALQUER VÍCIO A ENSEJAR SUA ANULAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 . Recurso restrito a análise de ilegalidade na determinação de instauração do processo administrativo disciplinar, sendo vedado em sede judicial a análise do mérito do referido ato administrativo.

2 . Ausente a ilegalidade e inobservância do contraditório e ampla defesa no procedimento instaurado contra o apelante.

3.Decisão final do procedimento disciplinar foi tomada por quem tinha a competência para tanto, ou seja, o Comandante Geral da PMPA, de acordo com o art. 113 da Lei nº 6.833/06 (Código de Ética da Polícia Militar do Estado).

4. Recurso conhecido e desprovido.”
(Recurso de Apelação nº 00077993120118140051. TJ/PA, julgado em 21.08.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO —POLICIAL EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME — ATO EDITADO PELO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR — LEGALIDADE — CONSELHO DE DISCIPLINA — ORGÃO DE ASSESSORAMENTO — NAO VINCULAÇÃO — EXEGESE DO ARTIGO 13, INCISO IV, DA LEI ESTADUAL N.° 3.800/76 — RECURSO DESPROVIDO.

O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 13, inciso IV, da Lei Estadual n.°3.800/76, é autoridade administrativa que tem a atribuição de julgar o Processo Administrativo Disciplinar e não está adstrito ao relatório do Conselho de Disciplina da Corporação, que não tem poder de decisão.

No uso do poder discricionário que Ihe é próprio, o Comandante Geral, por ato devidamente fundamentado, tem competência legal para discordar do parecer do Conselho Disciplinar e determinar a exclusão do policial militar a bem da disciplina.”
(TJMT, 4.3 C. Cível, Apelação n.° 81 .460/2013, rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 11.11.2014, Publicado DJe 25/11/2014).

“MANDADODE SEGURANCA INDIVIDUAL - POLICIAL EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME - ATO EDITADO PELO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR - LEGALIDADE - CONSELHO DE DISCIPLINA - ORGAO DE ASSESSORAMENTO - NAO VINCULACAO - EXEGESE DO ARTIGO 13, INCISO IV, DA LEI ESTADUAL N° 3.800/76 - ORDEM DENEGADA.

O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 13, inciso IV, da Lei Estadual n° 3.800/76, é autoridade administrativa que tem a atribuição de julgar o Processo Administrativo Disciplinar e não está adstrito ao relatório do Conselho de Disciplina da Corporação, que não tem poder de decisão

Nesse sentido, o Comandante Geral, no uso do poder discricionário que lhe é próprio, por ato devidamente fundamentado, tem competência legal para discordar do parecer do Conselho Disciplinar e determinar a exclusão do policial militar a bem da disciplina.”
(Mandado de Segurança n° 33757/2011, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Publico e Coletivo do TJMT, Rel. Mariano Alonso Ribeiro Travassos. j. 02.02.2012, unanime, DJe 26.03.2012)

Logo, não há que se falar em nulidade do processo administrativo disciplinar realizado pela comissão processante, visto que o apelante teve oportunidade de manifestar em vários momentos nos autos, notadamente porque esteve acompanhado de defesa técnica, teve ciência das acusações e ainda de todos os documentos que instruíram o feito administrativo.

Outrossim, quanto ao argumento do apelante de que é evidente a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para verificar eventual violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, razão não lhe assiste, isso porque, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-Ihe apenas apreciar a regularidade do procedimento, a luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por tudo isso, comungo do entendimento do sentenciante, na medida em que:
“No caso, vejo que as razoes que levaram a exclusão do Autor, pelo Comandante-Geral Adjunto, em substituição legal, foram devidamente fundamentadas e observaram o crivo do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, já que ficou evidenciada pela autoridade administrativa que o Autor participou do esquema de recebimento de propinas para facilitar a entrada de mercadorias vindas da Bolívia, juntamente com outros envolvidos, também objeto da ação penal (Processo desmembrado n°. 17277-76.2007.811.0042 - Cod. Id n°. 304876 — 113 Vara Criminal) (fl. 732 —autos virtuais).

Logo, sem reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos e excluiu o autor da corporação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e julgou prejudicada a análise dos pedidos de indenização por danos morais e recebimento de valores retroativos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, suspende-se a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, ressaltando a possibilidade de ser revista no prazo legal da suspensão (art. 98, §3º, CPC/15
[1]
), se comprovada a mudança na condição de escassez.

É como voto.

[1]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021